Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-45.2016.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000530-45.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANA PEREIRA SALDANHA - CPF: 003.939.331-30 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - VALOR INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI 6.194/74/11.945/2009
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por ROSANA PEREIRA SALDANHA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, suspensa sua exigibilidade à autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório. Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do decisum

para retificar o valor da condenação e determinar o arbitramento dos honorários sucumbenciais ao
montante d
e 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 35635019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora apelada busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 13/07/2014, como consta de Boletim de Ocorrência no 2014.190530 – Pontes e Lacerda/MT (Num. 35634471). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 35634472) e Laudo Pericial Judicial (Num. 35634981).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. A irresignação procede.

O que se constata ao
analisarmos os autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar o dano no membro afetado, observou a t
abela fundamentando-se no quesito
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
(Num. 35634993 – pág. 02)
,
mas, equivocadamente, aplicou
quantum
diverso daquele determinado pela Lei 11.945/09.

O Laudo Pericial Oficial concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (Num. 35634982
– pág. 05
). Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa do membro lesionado.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
,

o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

A seguradora apelante também não se conforma com o valor arbitrado dos honorários sucumbenciais. Ora, a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da apelada, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados. Observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, foram fixados dentro dos princípios da razoabilidade. Frise-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela. Assim, não se configura razoável atender a seguradora, ora apelante, que deseja a minoração dos honorários.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, conforme relata o Laudo Pericial Judicial (Num. 35634982) subscritado pelo médico Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM 5329), causou
fratura luxação de quadril direito
, quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
em seu membro inferior direito

(Num. 35634982 – pág. 03/06).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

Finalmente, totalizada a verba indenizatória em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), d
escontando-se aquilo que já foi pago administrativamente (Num. 35634982 – pág. 05; Num. 35635019 – pág. 04), R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, resta ainda para a quitação do seguro obrigatório DPVAT a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Determino à seguradora requerida o pagamento da diferença de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) restante de seguro obrigatório DPVAT devido à parte autora. Mantidos os demais termos do
decisum
. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020